Tribunal: STF
Processo: RHC 63970
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-11
Data de publicação: 1986-11-11

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, SOB ALEGAÇÃO DE FALTA
DE JUSTA CAUSA. IMPETRAÇÃO INSATISFATORIAMENTE INSTRUIDA, NÃO
ENSEJANDO SEQUER UM EXAME MENOS APROFUNDADO DOS FATOS IMPUTADOS AO
PACIENTE, QUE, TODAVIA, EM TESE, PODEM CARACTERIZAR OS CRIMES
APONTADOS NA DENUNCIA (ARTIGOS 303,'CAPUT', 352, 79 E 53 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). 'WRIT' INDEFERIDO.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.